Tribunal: TJES
Processo: 5020840-40.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020840-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BARROS BONIFACIO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020840-40.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUCAS BARROS BONIFACIO

RECORRIDO:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A., ANA PAULA CO SILVA, MARIA DA PENHA CO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO ADIMPLEMENTO. ABATIMENTO INDEVIDO DO VALOR PAGO ANTERIORMENTE EM RELAÇÃO AO REEMBOLSO DE PASSAGEM. DIFERENÇA ENTRE VALORES PAGOS QUE FOI OBJETO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E QUE NÃO FOI EFETIVAMENTE INDENIZADA. COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Exequentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu a execução com fulcro em suposto adimplemento integral da obrigação, fazendo constar que ainda há débito remanescente a ser pago. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida dos autos, entendo que com razão os Recorrentes. Isso porque, embora tenha consignado o Juízo de origem que a pretensão dos Recorrentes importaria em reembolso integral do valor pago pelo pacote de viagem, verifico que tal afirmação não condiz com a realidade, tendo em vista que os consumidores desembolsaram R$ 3.863,38 e, posteriormente, mais R$ 8.325,40, sendo certo que, após o reembolso da primeira compra (no valor atualizado de R$ 4.607,74), restaria ainda aos Recorrentes receber a diferença determinada pelo Juízo de origem quanto à obrigação de fazer convertida em perdas e danos.

(3). Nesse contexto, nota-se que, equivocadamente, houve o abatimento da referida diferença em relação ao montante pago pela 123 Milhas quanto ao reembolso da primeira passagem, de modo a subtrair indevidamente o valor a ser recebido pelos Recorrentes. Em outras palavras, o montante fixado a título de perdas e danos não deveria ter sido objeto de qualquer abatimento posterior, pois já resultava da diferença obtida entre o dispêndio dos consumidores e o montante adimplido pela parte requerida.

(4). Por isso, considerando o equívoco ora identificado, merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser intimidas as devedoras para pagamento do valor remanescente.

(5).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor remanescente referente às perdas e danos (R$ 4.462,02), devendo ser observado eventual abatimento em relação ao montante de R$ 768,60, já penhorado
nos autos.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)